Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 1.360/STF. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÃO ARITMÉTICA OU ALTERAÇÃO NORMATIVA RETROATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação determinado nos moldes do art. 1.040 do CPC, a diante da publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.360 da repercussão geral. O caso diz respeito à execução de sentença em que se requereu a substituição da TR pelo IPCA-E nos cálculos de liquidação, mesmo após a expedição e quitação de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e precatório. O acórdão anteriormente proferido pela Turma Cível havia negado provimento à apelação, reconhecendo a extinção da obrigação e a preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o caso se enquadra nas hipóteses excepcionais admitidas no Tema 1.360 do STF, que autorizam a expedição de precatório complementar ou suplementar; (ii) verificar se é possível a substituição do índice de correção monetária após a quitação da obrigação, com base em alteração jurisprudencial e em normas supervenientes como a Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.360 do STF restringe a possibilidade de expedição de precatório complementar às hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou alteração normativa superveniente, o que não se verifica no caso concreto.

Os cálculos de liquidação foram apresentados e homologados com base na TR, índice vigente à época do pagamento, sem impugnação pela parte exequente, configurando-se a preclusão consumativa (CPC, art. 507) e aplicação do princípio tempus regit actum.

A Resolução CNJ no 303/2019 não tem eficácia retroativa nem força normativa para alterar obrigações já quitadas, não caracterizando hipótese de alteração normativa nos termos do Tema 1.360.

A jurisprudência firmada no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, embora reconheça a inadequação da TR como índice de correção, não autoriza retroativamente a complementação de valores quitados de acordo com o regime jurídico vigente à época, em respeito à segurança jurídica.

O juízo da execução reconheceu a satisfação integral da obrigação, com expedição e quitação de RPV e precatório, não havendo qualquer irregularidade nos cálculos que justifique a reabertura da liquidação ou a expedição de novo requisitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A aplicação do Tema 1.360 do STF exige a demonstração de erro material, inexatidão aritmética ou alteração normativa superveniente, hipóteses não configuradas quando o pagamento ocorreu com base na legislação vigente e sem impugnação tempestiva.

A substituição da TR pelo IPCA-E não é cabível após a quitação da obrigação, quando os cálculos foram apresentados e homologados segundo o índice vigente à época.

A Resolução CNJ no 303/2019 e a evolução jurisprudencial não constituem alteração normativa com efeito retroativo apta a justificar a expedição de precatório complementar.

A preclusão consumativa impede a reabertura da liquidação da obrigação quando não houve impugnação oportuna aos cálculos homologados.